Tribunal: TJDFT
Processo: 0759024-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, a parte ré a promover a baixa do gravame do veículo do autor e indenizá-lo por danos morais no importe de R$5.000,00. Em suas razões, em síntese, alega ausência de falha na prestação de serviço e a regularidade da inserção do nome do autor no cadastro de inadimplente.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Conforme estabelece o art. 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN, após a quitação pelo devedor de suas obrigações, cabe a instituição credora providenciar a comunicação sobre a quitação do contrato à instituição, órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo para que este possa proceder com a baixa do gravame. A instituição credora, inclusive a cedente dos créditos, são responsáveis por eventual omissão em realizar a baixa do gravame, constituindo falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC.
VI. Restou incontroverso que a parte autora quitou o contrato de financiamento AR00080247 em 29.09.2022, situação corroborado pela carta de quitação de ID 49409069. De outro lado, em que pese a alegações da parte recorrente, os recorrentes juntam aos autos comprovante do Sistema Nacional de Gravames - SNG no qual atesta que a restrição de alienação fiduciária relativa ao contrato mencionado acima não havia sido baixado até 07.02.2023 (ID 157880253), fato que comprova a falha na prestação de serviço e a responsabilização da parte recorrente.
VII. Quanto à inscrição no cadastro de inadimplentes, observa-se que o contrato foi firmado em 01.02.2022 sendo que as parcelas de 2, 3, 4, 5 e 6 foram pagas em atraso. A partir da sétima parcela houve a regularização do pagamento e quitação total do contrato em 29.09.2022 (ID 49409095). Com efeito, a parte recorrente comprova a regularidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplente, pois a inserção se deu em 28.05.2022 e havia o atraso da segunda parcela com vencimento em 02.05.2022. Todavia, nota-se que a baixa do nome do autor dos órgãos de restrição de crédito somente se deu em 08.02.2023. Portanto, se mostrou indevida a manutenção do nome em cadastro de inadimplentes além do prazo de cinco dias (art. 43 §§1o e 5o, do CDC, Súmula 323, do STJ), causa evidente de dano moral in re ipsa, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VIII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 ao autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IX. Dessa forma, não merece acolhimento as alegações da parte recorrente, pois a parte ré não cumpriu com sua obrigação, além de manter o nome do autor no cadastro de inadimplentes de forma indevida. Deve ser mantida da sentença na sua integralidade.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.